Tribunal: TJDFT
Processo: 0714394-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FRAUDE. CARTÃO DE CRÉDITO. MOTOBOY. ENTREGA. ACESSO A DADOS BANCÁRIOS DO CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPRAS DESTOANTES DO PADRÃO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CDC. DANOS MATERIAIS. DEMONSTRAÇÃO. COMPRAS EFETUADAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DETECÇÃO DE FRAUDE. LIQUIDAÇÃO FUTURA. POSSIBILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EVITAR O PREJUÍZO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO BANCO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
2. A despeito de a consumidora haver reconhecido que, por ter sido vítima de um golpe, forneceu o acesso de cartão de crédito dela a terceiros, não se pode desconsiderar que as transações realizadas em nome da Autora (compras no cartão de crédito) destoavam completamente do histórico bancário dela, mormente em razão do montante contratado, de modo que era possível ao Banco ter percebido a fraude, adotando as medidas de segurança cabíveis para evitá-la.
3. Considerando que cabe ao Banco zelar pelo sistema antifraude, e diante da notória atipicidade das compras efetuadas com cartão de crédito de titularidade da consumidora, deve ser reconhecida a responsabilidade exclusiva das Instituições Financeiras quanto a essas transações, com a recomposição do dano material suportado pela Autora.
4. O prejuízo decorrente das compras efetuadas em cartão de crédito, que possuem liquidação apenas em momento futuro, poderia ser evitado diante da comunicação realizada pela Autora à Instituição Financeira, de forma tempestiva, da fraude, razão pela qual deve ser reconhecida a responsabilidade exclusiva da parte Ré quanto a essas transações.
5. Apelação conhecida e não provida.